Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705649-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MERISMAR HORA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO SEM A INTIMAÇÃO DO RÉU. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEGISLAÇÃO E ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Não há falar em quebra de confiança ou em necessidade do réu constituir outro patrono por ausência de defesa técnica, porquanto o seu defensor prosseguiu no feito até o fim, demonstrando que o acusado nele confiava e que tinha interesse na sua permanência. Fato é que o advogado constituído apenas deixou de comparecer a uma audiência, sem qualquer justificativa, fazendo incidir a regra do artigo 265, § 2o, do Código de Processo Penal, o qual disciplina que, se o advogado não pode comparecer ao ato, deve comunicar ao juízo, apresentando justificativa idônea antes de iniciada a audiência, com o fim de que seja adiada. Não o fazendo, não caberá ao juiz adiar a assentada, mas, pelo contrário, nomear defensor provisório ou apenas para o referido ato, o que, nos termos da lei, foi feito. 2. Não foi comprovado qualquer prejuízo ao réu pela ausência do advogado constituído na primeira audiência, porquanto nomeada defensora para o ato, resguardando-se o devido processo legal e seus corolários (contraditório e ampla defesa), e não foi questionada qualquer nulidade durante todo o feito. 3. Quanto à alegação de que outras supostas indagações poderiam ser feitas, não há como dizer que o advogado, escolhido pela parte ou nomeado pelo juízo, tenha que enveredar por uma linha específica, e assim não há cerceamento de defesa apenas porque novos patronos queiram inovar em teses defensivas, ou seja, a posterior discordância em relação à profundidade das teses então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais, não tem o condão de macular de nulidade por ausência de defesa, tratando-se de juízo de valor sobre técnicas próprias da advocacia. 4. Ausente qualquer contrariedade ao acervo probatório ou ao texto legal, o pedido revisional, em verdade, veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, porém a revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância recursal da decisão que transitou em julgado. 5. Revisão criminal improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 263, sustentando que houve cerceamento de defesa por ausência de defesa técnica na audiência de instrução e julgamento; b) artigo 226, apontando que o reconhecimento se deu sem o contraditório e a ampla defesa. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ em sede de habeas corpus para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 263 do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 2 da ementa do julgado, no sentido de que “Não foi comprovado qualquer prejuízo ao réu pela ausência do advogado constituído na primeira audiência, porquanto nomeada defensora para o ato, resguardando-se o devido processo legal e seus corolários (contraditório e ampla defesa), e não foi questionada qualquer nulidade durante todo o feito.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada divergência jurisprudencial e ao suposto malferimento do artigo 226 do CPP, pois o entendimento sufragado pela câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, para quem “A revisão criminal não é a sede adequada para a reapreciação do conjunto probatório, pela repetição de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva'". (AgRg no REsp 1864590/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/6/2021). Ademais, quanto ao invocado dissenso pretoriano, “A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência.” (AgRg no AREsp 1777305/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009